Tribunal: STF
Processo: AI 249990
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA INDIRETA.
A controvérsia - legitimidade passiva do Banco Central para as ações sobre correção monetária dos depósitos em caderneta de
poupança - foi solucionada à luz da Lei nº 8.024/90. Eventual ofensa à Constituição Federal só ocorreria de forma indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.